Tribunal: TJMT
Processo: 0009224-06.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009224-06.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDINEI MORAES FILHO - CPF: 026.883.311-75 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ELTON MORAES - CPF: 059.649.711-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROHAN FERREIRA BRITO - CPF: 016.894.851-67 (VÍTIMA), DHANILLO ROCHA BRITO - CPF: 013.950.391-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA, LEGÍTIMA DEFESA E LESÃO CORPORAL - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
-
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – LEGÍTIMA DEFESA -
DINÂMICA DO CRIME – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – VÍTIMA ATINGIDA POR FACADAS NO TÓRAX E BRAÇO – LESÃO PRÓXIMA A ORGÃOS VITAIS – EVASÃO DAS VÍTIMAS - DESÍGNIO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO TJMT – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR)

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo
indícios
suficientes da
autoria
delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
”
(RSE NU
1023917-10.2021.8.11.0003
)

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação
.” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Os golpes desferidos com arma branca [faca], a localização das lesões [tórax e braço] e os recorrentes terem verbalizado ameaças de morte às vítimas, podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0009224-06.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S): VALDINEI MORAES FILHO

ELTON MORAES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VALDINEI MORAES FILHO e ELTON MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 0009224-06.2019.8.11.0004 - Código 312346), que os pronunciou por tentativa de homicídio - art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 280/282 - ID 155867154).

Os recorrentes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia de ELTON MORAES sob assertiva de que “
apenas interviu na confusão para retirar seu irmão”
; 2) VALDINEI MORAES FILHO teria agido em legítima defesa; 3)
“não colocou em risco a vida e integridade física de nenhuma das vítimas
”.

Requerem o provimento para que ELTON MORAES seja despronunciado e VALDINEI MORAES FILHO absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, desclassificada as condutas para lesão corporal (ID 155867154 – fls. 290/301).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (155867158 – fls. 306/312).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento adotando “
per relationem às bem elaboradas contrarrazões”
(José Norberto De Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 172931161 – fls. 378/383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de julho de 2.019, por volta das 04h20min, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, no Bairro Cidade Velha, defronte ao estabelecimento comercia denominado “Rei do Açai”, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e de esforços, fazendo uso de uma faca, tentaram matar as vítimas Danilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito, causando-lhes as lesões de natureza grave descritas nos laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapas Topográficos às fls. 57/58-I e 59/60-IP, somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias a suas vontades.

[...]

Ante o exposto, os denunciados ELTON MORAES e VALDINEI MORAES FILHO estão incursos nas figuras típicas capituladas no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 155867151 – fls. 19/22).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“Do mérito Para prolação da decisão de pronúncia, o art. 413, do CPP, exige a demonstração de forma fundamentada quanto à presença de indícios suficientes de autoria ou participação e da materialidade delitiva. A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelos laudos periciais de exame de corpo de delito e mapas topográficos às fls. 57/58 e 59/60, apontando perfurações por instrumento pérfuro-cortante, em ambas as vítimas: Lesões externas da vítima Rohan Ferreira Brito: “-Membro superior edemaciado. Retirado o curativo, presença de feria de bordas regulares e formato irregular, suturada em face anterior do braço direito, transfixado o braço, com ferida de bordas e formato regular em face posterior do mesmo. Ao exame motor, diminuição da força muscular, mais intensa em dedos 4 e 5”. Lesões da vítima Danilo Rocha Brito 1-Lesão tórax a direita com drenagem de tórax.

A autoria resta indiciariamente atestável, considerando os depoimentos judiciais das vítimas Danilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito, que descreveram o momento em que os denunciados iniciaram a briga, bem como o momento em que foram atingidos por golpes de faca, corroborado com o depoimento da testemunha Sanderson Bernardes Santos, que presenciou o momento em que as vítimas foram atingidas com golpes de faca. [...].

A vítima Rohan Ferreira Brito confirmou os fatos supramencionados. A testemunha Sanderson Bernardes Santos, que se encontrava no dia dos fatos próximo as vítimas, confirmou em juízo, que ambos os denunciados se encontravam no momento da briga, sendo que o denunciado Valdinei desferiu os golpes de facas nas vítimas Danilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito, e o réu Elton entrou em vias de fato, com a vítima Dhanilo (03’50’).

Além disso, relatou que o réu Elton, após a briga e o esfaqueamento das vítimas, dirigiu o veículo em perseguição, e tentava passar por cima das vítimas e do depoente, com o veículo.

[...]

. O réu Elton Moraes em seu interrogatório relatou que esteve no momento dos fatos apenas para separar a briga em que seu irmão se encontrava (01’28’) e, após separar seu irmão da briga, ao tentar sair com o veículo, este quebrou e neste momento a polícia chegou e realizou a prisão de ambos.

Referida tese não merece prosperar neste momento, uma vez que a versão do acusado colide com outros elementos probatórios e a decisão de qual bloco de prova prevalecerá incumbe ao Conselho de Sentença.

Ademais, conforme acima exposto, as vítimas apresentaram relatos diversos, descrevendo que o réu se encontrava no momento que iniciou a briga e ainda posteriormente tentou atropelá-las. Quanto ao réu Valdinei Moraes confirmou que se encontrava no local e lembra (02’15’) ter desferido golpes de canivete contra dois rapazes para se defender, e relata que seu irmão Elton Moraes apenas lhe retirou do local, para lhe separar da briga.

O tema do dolo concerne à análise do Conselho de Sentença, já que a pronúncia se fundamenta em indícios de autoria e materialidade.

O animus necandi se encontra presente, notadamente em se considerando que os golpes de faca, sendo que um foi em região letal (tórax), somado aos relatos das vítimas que afirmam que eram ameaçadas de morte pelos réus. Considerando todas as circunstâncias acima destacadas e, em atenção o princípio do ‘in dubio pro societate’, pautado no fato da existência de elementos probatórios indiciários da autoria do crime, impõe-se a sua pronúncia. Do direito de recorrer em liberdade Considerando que os réus respondem o processo em liberdade, concedo o direito de recorrer nesta condição. 3.Dispositivo a.Nos termos do art.413, CPP, julgo admissível ser sustentada em Plenário do Júri a acusação em face dos denunciados Valdinei Morais Filho e Elton Moraes, pelo tipo penal do art. 121, caput, c/c art.14, II, ambos do CP; [...] ”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - (ID 155867154 – fls. 280/282).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapas Topográfico para Localização de Lesões (ID 155867152 – fls. 87/92), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Alan Diognes de Jesus Santos, policial militar (fls. 26/27), Daybson Azevedo Menezes, policial militar (fls. 29/30), Sanderson Bernardes Santos, testemunha (fls. 31), Dhanilo Rocha Brito, vítima (fls. 73/74), Rohan Ferreira Brito, vítima (fls. 76/77), e os interrogatórios de ELTON MORAES, recorrente (fls. 35/37) e VALDINEI MORAES FILHO, recorrente (fls. 40/42).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas/informantes Daybson Azevedo Menezes, Idenes Marcos Conceição da Silva, Alan Diognes de Jesus Santos, Sanderson Bernardes Santos, Dhanilo Rocha Brito, Rohan Ferreira Brito, Emerson Rubens Mendonça Rodrigues, bem como interrogados ELTON MORAES, recorrente e VALDINEI MORAES FILHO (Relatório de Mídias - ID 170249160).

Vejamos.

As tentativas de homicídio de Dhanilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito, no dia 19.7.2019, por volta das 4h20, na av. Coronel Antônio Cristino Cortes, no Bairro Cidade Velha, em frente ao estabelecimento comercial “Rei do Açai”, mediante golpes de facas, desferidas por Valdinei Moraes [conforme confissão judicial] estão demonstrados nos Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapas Topográfico para Localização de Lesões (ID 155867152 – vítima Rohan Ferreira Brito - fls. 87/89 e vítima Dhanilo Rocha Brito – fls. 90/92 ).

A presença do recorrente ELTON MORAES no local do crime afigura-se incontroversa, visto que foi confessada nas duas fases da persecução penal e, o seu envolvimento nas tentativas de homicídio foi apontado pelas vítimas Dhanilo Rocha Brito e Rohan Ferreira Brito. Segundo eles, após os golpes de faca desferidos por seu irmão/recorrente VALDINEI MORAES FILHO, ele [ELTON MORAES] assumiu a direção do veículo Blazer, entrou na contramão, subiu na calçada e avançou contra as vítimas, tentando
“passar por cima”
, além de ter verbalizado, junto com o corréu,
“vou te matar”
.

Essa narrativa está corroborada pela testemunha Sanderson Bernardes Santos, que presenciou os fatos e relatou que o recorrente ELTON MORAES, após a briga e o esfaqueamento das vítimas, dirigiu o veículo em perseguição, e tentava passar por cima das vítimas com o veículo, a elidir a escusa de que
“apenas interviu na confusão para retirar seu irmão”
.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica [no caso, golpes de faca], mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1023917-10.2021.8.11.0003, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 9.3.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à suposta legítima defesa sustentada por VALDINEI MORAES FILHO de que agiu para repelir injusta agressão sob a assertiva de que “as supostas vítimas eram em maior número”, a tese está contraposta pelas declarações das vítimas e testemunha, na fase judicial.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, que o recorrente VALDINEI MORAES FILHO teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Logo, cabe ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

Em seu turno, a vítima Danilo Rocha Brito foi atingida por uma facada na região do tórax, com perfuração do pulmão, necessitando de intervenção cirúrgica, na qual
“resultou em perigo de vida”
, conforme se extrai do “Laudo Pericial” (ID 155867152 – vítima Rohan Ferreira Brito - fls. 87/89 e vítima Dhanilo Rocha Brito – fls. 90/92), permanecendo internado por “duas semanas”, ao passo que a vítima Rohan Ferreira Brito foi atingida por uma facada no braço, causando-lhe déficit motor e diminuição da força muscular.

Verifica-se que a agressão teria cessado somente após as vítimas terem evadido do local e, ainda sim, foram perseguidas pelos recorrentes que tentaram atropelá-los com o veículo Blazer, gritando que
“iam matar”
as vítimas, não conseguindo êxito em razão da pane ocorrida no veículo, impedindo a continuidade da ação criminosa, segundo depoimentos das vítimas, da testemunha ocular [Sanderson Bernardes Santos] e dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Alan Diognes de Jesus Santos e Daybson Azevedo Menezes], na delegacia de Polícia e também sob o crivo do contraditório.

No contexto, os golpes desferidos com arma branca [faca], a localização das lesões [tórax e braço] e os recorrentes terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Assim sendo, a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, neste momento processual, não se afigura pertinente, razão pela qual impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023